Tribunal: TJDFT
Processo: 0734947-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA No 1.169/STJ. INDEFERIMENTO.
1. Nos autos dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte controvérsia de direito: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).
2. No que se refere ao Tema no 1169 da sistemática dos repetitivos, além de não ter sido discutida a imprescindibilidade de liquidação do julgado, de onde ressai a inaplicabilidade do paradigma ao caso em comento, é evidente que o crédito perseguido individualiza o valor exequendo e permite a apresentação das razões de fato e de direito para refutar o exigido, não recaindo sobre a situação em comento a determinação de suspensão decorrente do referido paradigma.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.